Tribunal: TJDFT
Processo: 0720195-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MAIOR DE IDADE. INDICATIVOS DE QUE O ALIMENTANDO CURSA O ENSINO MÉDIO E ENCONTRA-SE DESEMPREGADO. INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Embora se admita a cessação dos alimentos com o advento da maioridade do filho alimentando, a circunstância de ele estar cursando o ensino médio ou estar matriculado em curso superior tem o condão de prorrogar a obrigação alimentar dos pais, ao menos pelo tempo necessário à conclusão de sua formação, tendo em vista o dever de solidariedade que permeia as relações de parentesco (arts. 1.634 e 1.694 do CC).
2. Na hipótese, em que pese a recente maioridade da alimentanda, atualmente com 18 anos de idade, não há nos autos elementos que justifiquem a pretensão recursal de revogação dos alimentos provisórios ou a sua redução. Isso porque há indicativos de que a alimentanda estuda, cursando o ensino médio, aliado ao fato de que não foi demonstrado que ela se encontra empregada. De outro aspecto, o agravante sequer comprovou sua incapacidade de arcar com o valor estipulado pelo Juízo monocrático. 2.1. A real situação financeira do agravante, bem como a subsistência da necessidade alimentar da agravada, poderá ser comprovada no momento da instrução probatória em primeiro grau, quando será possível eventual revogação ou alteração do valor da obrigação alimentar. Necessária, pois, a completa dilação probatória.
3. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.